Tribunal: TJDFT
Processo: 0001989-44.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 224, alínea “a”, ambos do Código Penal (três vezes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da prescrição retroativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de prolatada sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Após as alterações promovidas pela Lei n. 12.234, de 6 de maio de 2010, o citado preceito normativo passou a vedar qualquer termo inicial antes do recebimento da denúncia. 3.1 A vedação não se aplica a fato praticado anteriormente à vigência da norma, em atenção à irretroatividade da lei penal mais gravosa, por força da garantia insculpida no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”).
4. Tratando-se de fato anterior à alteração legislativa promovida pela Lei 12.234/2010, o exame do prazo prescricional em face da pena aplicada na sentença, transitada em julgado para a acusação, poderá ter por terno inicial data anterior ao recebimento da denúncia, nos moldes da redação anterior à Lei 12.234/2010.
5. Se entre a data do fato (marco inicial - art. 111, I, do CP) e o recebimento da denúncia (primeiro marco interruptivo - art. 117, I, do CP) transcorreu período superior ao prazo prescricional (art. 109, III, do CP), deve ser extinta a punibilidade da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso III, ambos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 107, 109, 110, 217-A e 224.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 497. TJDFT, Acórdão 1856107, 0002442-88.2019.8.07.0005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.